Tribunal: TJSP
Processo: 1014393-56.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO
- Ilegitimidade passiva - O fato de o sócio que assinou pela sociedade empresária não mais constar como sócio administrador, por alteração estatutária realizada meses antes, não invalida o ato e tampouco nulifica o título - Empréstimo firmado em favor da sociedade empresária -

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO
- Ilegitimidade passiva - O fato de o sócio que assinou pela sociedade empresária não mais constar como sócio administrador, por alteração estatutária realizada meses antes, não invalida o ato e tampouco nulifica o título - Empréstimo firmado em favor da sociedade empresária - Aplicação do princípio da boa-fé objetiva e do disposto no art. 1.015, parágrafo único, inciso II, do CC - Sentença mantida.
- Nulidade da execução - Alegação de ausência dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, dada a ausência de demonstração da disponibilização do crédito e sua efetiva utilização - Descabimento - Desnecessidade de juntada de extratos, porquanto a cédula de crédito firmada pelo sócio é prova mais do que suficiente da transação - Amortizações constantes da planilha de débito que ratificam a transação - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273425
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014393-56.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes WAGNER
ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e SAMMY MATERIAIS ELÉTRICOS
E METÁLICOS LTDA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014393-56.2019.8.26.0224 -Voto no 30657
2
Apelação Cível no 1014393-56.2019.8.26.0224
Apelantes: Sammy Materiais Elétricos e Metálicos Ltda. e Wagner Alves
dos Santos (Curador Especial)
Apelado: Banco Santander Brasil S/A
Juiz: Luis Antonio Nocito Echevarria
Comarca: Guarulhos 1a Vara Cível
Voto 30657
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
APELAÇÃO
- Ilegitimidade passiva - O fato de o sócio que
assinou pela sociedade empresária não mais constar
como sócio administrador, por alteração estatutária
realizada meses antes, não invalida o ato e tampouco
nulifica o título - Empréstimo firmado em favor da
sociedade empresária - Aplicação do princípio da boa-
fé objetiva e do disposto no art. 1.015, parágrafo único,
inciso II, do CC - Sentença mantida.
- Nulidade da execução - Alegação de ausência dos
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, dada a
ausência de demonstração da disponibilização do
crédito e sua efetiva utilização - Descabimento -
Desnecessidade de juntada de extratos, porquanto a
cédula de crédito firmada pelo sócio é prova mais do
que suficiente da transação - Amortizações constantes
da planilha de débito que ratificam a transação -
Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se
de
apelação
interposta
de
sentença (fls. 80/85) que julgou improcedentes os embargos opostos por
Sammy Materiais Elétricos e Metálicos Ltda. e Wagner Alves dos
Santos (Curador Especial) à execução1 que lhes move o Banco
1 R$ 159.125,18, em julho de 2016. Sentença disponibilizada no DJE de 08.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014393-56.2019.8.26.0224 -Voto no 30657
3
Santander Brasil S/A, carreando aos embargantes o pagamento das
custas, despesas processuais e verba honorária fixada em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Apelaram os embargantes sustentando,
em apertada síntese, a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica pela
ausência de título, uma vez que a cédula de crédito fora firmada por sócio
sem poderes de representação, por força de alteração do contrato social
levada a efeito em data anterior à elaboração do contrato.
Alegam ainda, nulidade da execução, por
faltar ao título os requisitos do artigo 803 do Código de Processo Civil, na
medida em que veio desacompanhado de extratos bancários capazes de
comprovar que o valor do empréstimo foi realmente destinado ao
mutuário, assim como a utilização do crédito.
No
mérito,
reiteram
os
mesmos
argumentos e pedem o provimento do recurso para a consequente
reforma da sentença e procedência dos embargos.
Recurso respondido.
É o relatório.
Não procede o reclamo.
Alegam os embargantes que em razão de
alteração do contrato social da devedora principal, ocorrida em
26.01.2012, o embargante Wagner Alves dos Santos, apesar de não ter
se retirado da sociedade, deixou de ser sócio administrador, o que foi
delegado exclusivamente à sócia admitida Claudiane Lago de Souza (fls.
92).
Assim sendo, uma vez que a cédula de
crédito foi firmada pelo sócio Wagner Alves dos Santos, quando já não
detinha mais poderes de representação, em 09.04.2012, teria ficado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014393-56.2019.8.26.0224 -Voto no 30657
4
patente a nulidade do título em relação à pessoa jurídica, motivo pelo
qual a empresa seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da
execução.
Todavia, o fato de o sócio que assinou
pela pessoa jurídica embargante, por alteração realizada meses antes,
não mais constar como sócio administrador, não invalida o ato e
tampouco nulifica o título, por se tratar de empréstimo firmado em favor
da sociedade empresária, para incremento de suas atividades, sendo
todos beneficiados, inclusive a sócia que entrou na sociedade e que nada
reclamou.
Aplica-se, portanto, o princípio da boa-fé
objetiva.
Pensar diferente, seria o mesmo que se
admitir enriquecimento ilícito, o que é vedado.
Referentemente à nulidade da execução,
tratando-se de mútuo de valor fixo, para pagamento em parcelas
mensais, patente a desnecessidade de juntada de extratos, porquanto a
cédula de crédito firmada pelo sócio é prova mais do que suficiente da
transação, isso para não falar nas amortizações havidas, constantes da
planilha de débito, as quais ratificam a transação, posto não ser crível
que alguém pagasse, ainda que parcialmente, um empréstimo cujo valor
não lhe tenha sido disponibilizado.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso, majorando-se a verba honorária para 15% sobre o valor
atualizado da execução.
MARINO NETO
Relator